Tribunal: TJDFT
Processo: 0010278-78.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0027734-92.2016.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NILZA MARIA BISPO DE MELO SILVA DESPACHO Inicialmente, aguarde-se o transcurso do prazo referente à certidão de ID 14724383. No tocante à petição de ID 14832702, nada a prover, pois o advogado Leonardo Chagas, registrado na OAB/DF no 24.885, já está vinculado à parte Nilza Maria Bispo de Melo Silva no sistema informatizado do TJDFT. Após a preclusão do prazo referente à certidão de ID 14724383, cumpra-se a decisão de ID 14687650. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal